Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-98.2025.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c/c TUTELA PROVISÓRIA. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Ausência de juntada de procuração com firma reconhecida, conforme requisitado pelo magistrado. Inércia. Inconformismo do requerente. Sentença mantida. Recurso improvido.